Tribunal: TJMT
Processo: 1011328-19.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011328-19.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCIANA EMANUELLI CORREA RAMOS - CPF: 043.713.291-95 (ADVOGADO), JOHN LENNON BASILIO DA COSTA - CPF: 030.553.681-85 (AGRAVANTE), ANDREI CLAUDINO DOS SANTOS - CPF: 032.918.599-36 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil.
A
gravo de instrumento.
V
alor da causa.
R
escisão contratual cumulada com indenização.
V
alor integral do contrato.
S
oma dos pedidos.
M
anutenção da decisão.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a emenda à inicial para retificação do valor da causa em ação de rescisão contratual. O magistrado de origem entendeu que o valor deve corresponder à integralidade dos contratos de engenharia e construção (R$ 456.016,70), e não apenas ao proveito econômico imediato (restituição de valores pagos e danos morais) pretendido pelo autor.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se, em ação que visa à rescisão total de contratos de vulto, o valor da causa deve limitar-se à soma dos valores pagos e da indenização pretendida ou se deve corresponder ao valor total do ato jurídico somado às pretensões indenizatórias.

III. Razões de decidir

3.
Nos termos do art. 292, II, do CPC, nas ações que tenham por objeto a rescisão de ato jurídico, o valor da causa deve ser o valor do próprio ato ou de sua parte controvertida.

4. No caso concreto, o pedido de rescisão é total, visando não apenas a restituição do que foi pago, mas a exoneração do autor quanto ao saldo remanescente do contrato, configurando proveito econômico correspondente ao valor global da avença.

5. Havendo cumulação de pedidos (rescisão, restituição e danos morais), o valor da causa deve refletir a soma de todos eles, conforme determina o art. 292, VI, do CPC.

6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal orienta que o valor da causa em rescisões contratuais deve ser o valor do próprio contrato, acrescido das eventuais indenizações pleiteadas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. Na ação que visa à rescisão integral de contrato, o valor da causa deve corresponder ao valor total do ato jurídico, nos termos do art. 292, II, do CPC. 2. Em caso de cumulação de pedidos de rescisão e indenização, o valor da causa deve ser a soma de todos os proveitos econômicos perseguidos, conforme o art. 292, VI, do CPC."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 292, II e VI.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AREsp
n. 2.732.756/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 29.09.2025; STJ,
AgRg
no Ag n. 1.379.627/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 26.04.2011.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por JOHN LENNON BASILIO DA COSTA, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de "Rescisão Contratual cumulada com Restituição de Valores e Indenização por Danos Materiais e Morais", ajuizada pelo agravante contra ANDREI CLAUDINO DOS SANTOS, determinou a emenda à inicial para retificação do valor da causa, por entender que, tratando-se de rescisão contratual, o montante deve corresponder ao valor integral dos contratos (engenharia e construção), que somam R$ 456.016,70. Determinou, ainda, o recolhimento das custas complementares sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito.

A agravante
sustenta que a decisão agravada incorre em interpretação restritiva e incompleta do art. 292, inciso II, do Código de Processo Civil, uma vez que o valor da causa deve refletir o proveito econômico efetivamente perseguido na demanda, e não necessariamente o valor integral do contrato.

Assevera que a controvérsia instaurada não abrange a integralidade do pacto, limitando-se à restituição dos valores pagos (R$ 77.292,23) em razão da inexecução do objeto, somada à indenização por danos morais (R$ 15.000,00), totalizando o benefício econômico de R$ 92.292,23.

Aduz que a exigência de atribuição do valor total do contrato à causa, quando a lide se restringe a apenas uma parte dele, representa violação aos princípios da proporcionalidade e do amplo acesso à justiça, impondo ônus processual desproporcional à parte autora.

Enfatiza que a jurisprudência consolidada, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça e do STJ, orienta que o valor da causa deve corresponder à parte controvertida do ato jurídico ou ao proveito econômico pretendido.

Defende a necessidade de concessão de efeito suspensivo, ante o risco de cancelamento da distribuição do processo na origem pelo não recolhimento das custas calculadas sobre o valor total do contrato.

Pede, pois, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se que o valor da causa deve corresponder à parte controvertida e ao proveito econômico efetivamente perseguido, mantendo-se o valor atribuído na exordial em R$ 92.292,23.

O pedido de
efeito suspensivo foi indeferido (Id. 355075881).

Sem contrarrazões, ante a ausência de
angularização
processual.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOHN LENNON BASILIO DA COSTA contra decisão interlocutória que determinou a retificação do valor da causa para que este corresponda ao valor integral dos contratos de engenharia e construção (R$ 456.016,70), sob pena de extinção do feito.

Em análise minuciosa a petição inicial de primeiro grau, observa-se que o agravante ajuizou a ação de Rescisão Contratual cumulada com Restituição de Valores e Indenização por Danos Materiais e Morais com os seguintes objetivos precípuos: a)
Declarar a resolução de dois instrumentos firmados: um contrato de empreitada (valor global de R$ 446.420,00) e um contrato de engenharia (R$ 9.596,70); b)
Demonstrar que o réu (agravado) abandonou a obra, caracterizando o descumprimento das obrigações pactuadas;
c)
Obter a condenação do réu à devolução da quantia de R$ 77.292,23, valor este que teria sido efetivamente pago pelo autor sem a devida contraprestação dos serviços
; d)
Receber indenização no montante de R$ 15.000,00, visando compensar os transtornos e prejuízos extrapatrimoniais decorrentes do abandono da construção.

Assim, estabeleceu
o valor da causa em R$ 92.292,23, montante que representa a soma da restituição pretendida com a indenização moral, refletindo o benefício financeiro direto buscado na lide.

Sobreveio a decisão agravada que determinou a emenda da petição inicial para que o valor da causa corresponda ao valor integral dos contratos de engenharia e construção (R$ 456.016,70), sob pena de extinção do feito. Destaco trecho da decisão:

“[...] 2. Posto isso, em compulso aos autos, verifico que o requerente atribui à causa o valor de R$ 92.292,23. Todavia, considerando que o proveito econômico pretendido em caso de eventual procedência da presente demanda, consiste na rescisão de dois contratos (de engenharia e de construção) entabulados entre as partes, que totalizam a importância de R$ 456.016,70, além de indenização por dano material e moral, a correção do valor da causa é medida que se impõe.

2.1. Assim, com espeque no artigo 292, incisos, II, V, VI, todos do Código de Processo Civil, determino a intimação do requerente, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 321 do citado Códex, emende a inicial, a fim de corrigir o valor atribuído à causa, promovendo o recolhimento das custas judiciais e taxa judiciária complementares, sob pena de extinção do feito, sem resolução do mérito.

3. Decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação da parte, o que deverá ser certificado, voltem os autos conclusos para decisão urgente.”

A controvérsia cinge-se à interpretação do art. 292, inciso II, do CPC
:

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

I -
na
ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação;

II -
na
ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;

III - na ação de alimentos, a soma de 12 (doze) prestações mensais pedidas pelo autor;

IV -
na
ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido;

V -
na
ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido;

VI -
na
ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles;

VII - na ação em que os pedidos são alternativos, o de maior valor;

VIII - na ação em que houver pedido subsidiário, o valor do pedido principal.

§ 1o Quando se pedirem prestações vencidas e vincendas, considerar-se-á o valor de umas e outras.

§ 2o O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações.

§ 3o O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.

Embora a parte agravante alegue que a lide versa apenas sobre a "parte controvertida", observa-se que o pedido principal não se restringe a uma cláusula isolada, mas sim à extinção total da relação jurídica estabelecida entre as partes. Ao pleitear a rescisão do contrato de empreitada e engenharia, o autor busca não apenas a repetição do indébito, mas também a exoneração da obrigação de pagar o saldo remanescente do valor global contratado.

Portanto, o proveito econômico na espécie é bifronte: compreende o que se pretende reaver (valor pago) e o que se pretende deixar de pagar (valor total do contrato). Admitir o valor da causa apenas sobre o montante pago implicaria em desconsiderar a eficácia liberatória total que a sentença de procedência conferiria ao autor sobre um contrato de quase meio milhão de reais.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça reforça que, em casos de rescisão contratual, o valor da causa deve ser o do próprio contrato (Art. 259, V, do CPC/73, atual 292, II). Mais recentemente, a Quarta Turma do STJ, no
AREsp
n. 2.732.756/SP, reafirmou que o valor deve refletir o somatório de todos os pedidos formulados, inclusive os danos materiais e morais, e não apenas a parcela já adimplida.

Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - VALOR DA CAUSA - PROVEITO ECONÔMICO - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO.

I. Nos termos do artigo 259, V, do Código de Processo
Civil ,
o valor da causa em que se pretende a rescisão contratual é o valor do próprio contrato. Os precedentes desta Corte que orientam sobre a fixação do valor da causa com base no conteúdo econômico pretendido na demanda não se aplicam em caso de previsão legal específica.

II. O Agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. Agravo Regimental improvido.
(
STJ,
AgRg
no Ag n. 1.379.627/SP, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 26/4/2011,
DJe
de 4/5/2011.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VALOR DA CAUSA. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. RESCISÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ART. 292, IV, DO CPC. APLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial fundamentado no art. 105, III, "a" e "c", da Constituição Federal, em ação de rescisão contratual cumulada com pedidos de restituição de valores pagos e indenizações por danos morais e materiais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor da causa em ação de rescisão contratual cumulada com pedidos de indenização por danos materiais e morais deve corresponder apenas ao valor do contrato ou à soma dos valores de todos os pedidos cumulados.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o valor da causa deve refletir o proveito econômico pretendido pelo autor, sendo que, havendo cumulação de pedidos, deve incluir todos os proveitos econômicos pretendidos, nos termos do art. 292, VI, do CPC.

4. No caso, o valor da causa deve refletir o somatório dos valores de todos os pedidos formulados pelo autor, inclusive os danos materiais e morais, e não apenas o valor do contrato que se pretende rescindir.

IV. Dispositivo

5. Recurso provido para reconhecer a aplicabilidade do art. 292, VI, do CPC ao caso.

(STJ,
AREsp
n. 2.732.756/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025.)

Igualmente, este Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido que a restituição de valores é mero consectário do desfazimento do negócio, não servindo como base exclusiva para a fixação do valor da causa quando o pedido principal é a própria rescisão da avença:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADO COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO. VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR GLOBAL DO CONTRATO. ARTIGO 292, II, DO CPC. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu processo de ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização, ao fundamento de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, em razão de o valor da causa corresponder ao preço integral do contrato de compra e venda de imóvel, superior ao limite de 40 salários-mínimos previsto no art. 3o, I, da Lei 9.099/95.
II .
QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se, em ação de rescisão de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel, o valor da causa deve corresponder ao valor integral do contrato ou apenas ao montante já pago pelo comprador. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 292, II, do CPC, estabelece que, em demandas que envolvam a existência, validade, cumprimento, modificação ou rescisão de ato ou contrato, o valor da causa corresponde ao do ato ou contrato, não ao montante adimplido. 4. O pedido principal deduzido pelo autor consiste na rescisão do contrato, sendo a restituição das parcelas e a indenização consequências da resolução, de modo que a controvérsia abrange o negócio jurídico em sua
integralidade .
5. A fixação do valor da causa com base no valor global do contrato assegura o respeito à competência absoluta do Juizado Especial Cível, limitada a causas de até 40 salários-mínimos (Lei 9.099/95, art. 3o, I
) .
6. A jurisprudência consolidada das Turmas Recursais reconhece que, em ações de rescisão de contrato de compra e venda, o valor da causa deve corresponder ao valor integral do contrato, o que, no caso, supera o teto dos Juizados Especiais. 7. Correta a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, diante da incompetência absoluta do Juizado
Especial .
IV. DISPOSITIVO 8. Recurso improvido. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10288473820258110001, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 29/09/2025, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 29/09/2025)

Assim, agiu com acerto o juízo a quo ao determinar que o valor da causa observe a soma do valor total dos contratos (R$ 456.016,70) com as pretensões indenizatórias, em estrita observância aos incisos II e VI do art. 292 do CPC.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo
incólume
a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026